Tribunal: STF
Processo: ARE 1318274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 951 CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
    1. A nova codificação processual civil assenta, em seu artigo 951, que o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Todavia, ainda que a parte (autor ou réu) tenha legitimidade para suscitar conflito de competência, somente poderá fazê-lo quando houver efetivo conflito de competência entre os juízos que aceitam ou recusam a competência para o julgamento da causa, nos moldes como preceitua o art. 66 do CPC/2015.
    2. Embora a distribuição de processos judiciais seja paralisada em relação aos Desembargadores que compõem a Mesa Diretora deste Egrégio Tribunal de Justiça, a partir do início do exercício das respectivas funções de direção, permanece a vinculação do Presidente, do Vice -Presidente ou do Corregedor Geral da Justiça aos processos pendentes de julgamento, que lhes foram distribuídos anteriormente. In casu, a Exceção de Suspeição n° 0011817-14.2013.8.08.0000 foi distribuída à Relatoria do Des. Annibal de Rezende Lima, enquanto membro do Tribunal Pleno, em data de 29.10.2013. Todavia, tendo ele assumido a Presidência deste E. Tribunal de Justiça em 17.12.2015, aplicou-se, em relação aos Embargos de Declaração protocolados posteriormente àquela data, a regra regimental prevista no art. 288, §2° do RITJES. Desta feita, observa-se que em momento algum houve declínio de competência por parte de qualquer dos Desembargadores Suscitados, tendo havido livre redistribui* do processo, com consequente alteração de Relatoria, unicamente em decorrência de assunção de um deles a um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, hipótese com previsão regimental. Assim, não se verifica conflito, nem positivo nem negativo, entre os Juízos suscitados, que justifique a necessidade de pronunciamento desta Corte de Justiça Estadual, pois cada um atuou em momento próprio, conforme sua esfera de competência. Decorre desta circunstância, a inadmissão do presente incidente processual.
    3. Conflito não conhecido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente